Tribunal: TJSP
Processo: 2047067-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo praticado pelo Prefeito Municipal de Socorro – Requerimento administrativo não respondido no prazo de 20 dias previsto no art. 11, §1o, da Lei de Acesso à Informação – Indeferimento da liminar – Ausência dos requisitos do art. 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09 – Pretensão de obtenção imediata dos documentos e

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo praticado pelo Prefeito Municipal de Socorro – Requerimento administrativo não respondido no prazo de 20 dias previsto no art. 11, §1o, da Lei de Acesso à Informação – Indeferimento da liminar – Ausência dos requisitos do art. 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09 – Pretensão de obtenção imediata dos documentos e informações que viola o art. 1o, §3o, da Lei Federal no 8.437/92, por esgotar o objeto do writ – Prazo para resposta esgotado mais de dois meses antes da impetração, afastando a hipótese de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida – Recurso do impetrante desprovido.